Tribunal: TJMT
Processo: 1013425-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013425-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDREY OSINAGA TERRES - CPF: 055.393.789-89 (ADVOGADO), LOC SOLUTION - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CLASSIFICACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.700.987/0001-12 (AGRAVANTE), Agente Fiscal de Tributos Estaduais (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO PELA LITISPENDENCIA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL- DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – INDEFERIDA- DUAS PETIÇÕES – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DA SEGUNDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso da litispendência, deve ser extinto os autos que foram propostos posteriormente, sendo que a que foi primeiramente decidida que deverá prosseguir segundo entendimento do Superior tribunal de Justiça.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LOC SOLUTION - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CLASSIFICACAO DE GRAOS LTDA, em face de à decisão monocrática proferida pela Ilustre Desembargadora Relatora da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que indeferiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento que postulava liberação das mercadorias apreendidas.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando que a divergência era tão somente quanto a entrada e saída e a ausência de uma NFe em que havia mercadoria no caminhão, ou seja, não alterava a natureza e nem o tratamento jurídico da operação.

Assevera que a liberação da mercadoria e do caminhão apreendidos foi condicionada ao pagamento de duas exorbitantes multas, uma no valor de R$ R$ 233.816,78 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos) e outra no valor de R$ 880,08 (oitocentos e oitenta reais e oito centavos).

Defende que não há justificava para a manutenção da retenção da mercadoria – presente portanto o ato ilegal da autoridade coatora e a violação ao direito líquido e certo.

Assegura que estão presentes os requisitos necessários a autorizar a concessão da tutela recursal.

Sem contrarrazões. (id. 147243663).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos consta que foram ajuizadas duas petições, com pedido de conferir efeito suspensivo ao Apelo interposto em face sentença proferida na ação Mandamental nº 1001174-18.2022.8.11.0020, da 1ª Vara Cível de Alto Araguaia que denegou a segurança para liberação das mercadorias descritas nos Termos de Apreensão e Depósito nº. 1156727-5 e 1156727-3.

Registre-se que no tocante a litispendência o Código de Processo Civil define o conceito no artigo 337, nos seguintes termos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Com efeito, no caso da litispendência a demanda mais antiga é determinada pela citação, sendo a que foi primeiramente citada que deverá prosseguir segundo entendimento do Superior tribunal de Justiça:

(...) A recorrente, por sua vez, se limita a repisar os argumentos de seu agravo de instrumento, oposto na origem, como se observa às e-STJ fls. 1-13, sem impugnar efetivamente os fundamentos do acórdão recorrido, em especial o fato de que no que se refere à identidade das partes em ações coletivas "deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda", bem como que é"a partir da exata identificação e especificação dos beneficiários,
nas execuções, após o trânsito em julgado das decisões favoráveis nos processos de conhecimento, que se materializou, em termos concretos, a duplicidade de demandas idênticas", razão pela qual deve se dar prosseguimento à mais remotamente promovida.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou. Incidente, pois, a Súmula 283/STF. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de agosto de 2019. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1824502 PE 2019/0089960-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 29/08/2019)

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. LITISPENDÊNCIA. DUPLA PERSECUÇÃO CRIMINAL CONSTATADA. EXTINÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO PENAL COM LASTRO NO ART. 267, V, DO CPP. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo. 2. As instâncias ordinárias reconheceram ter havido dupla persecução criminal em desfavor do paciente, no que tange à ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas do pagamento dos funcionários - objeto das NFLDs n. 32.306.330-6 e 32.406.239-7. 3. Por haver sido o acusado citado primeiramente na ação penal objeto deste writ, o Juízo singular extinguiu a ação penal mais antiga, sem julgamento de mérito, em razão da litispendência. 4. O Tribunal a quo, ao julgar o apelo defensivo, considerou válido o prosseguimento da segunda ação penal, com base no art. 219 do Código de Processo Civil em vigor à época. No entanto, o art. 301 do mesmo diploma legal apresenta solução diversa, ao consignar que a existência de uma ação anterior válida é pressuposto para o reconhecimento da litispendência. 5
. Dito de outra forma, ao admitir a duplicidade de ações com o mesmo objeto, cabe ao juiz extinguir o feito caracterizador da litispendência - o segundo, pela definição legal.
6. Ordem concedida, de ofício, a fim de anular, ab initio, a ação penal objeto deste writ, no que tange à imputação da prática do crime disposto no art. 168-A do Código Penal ao ora paciente. Extensão dos efeitos à coacusada.

(STJ - HC: 425694 SP 2017/0301293-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

E ainda dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EM RELAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO INSTAURADO POR AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO MAIS ANTIGO POR LITISPENDÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. HAVENDO IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ENTRE DOIS PROCESSOS EM CURSO, DEVE SER EXTINTO, POR LITISPENDÊNCIA, AQUELE QUE FOI INSTAURADO DEPOIS. 2. AINDA QUE EXISTA IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, ENTRE O PROCESSO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO E A FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO DO MESMO CONTRATO
, O PRIMEIRO FEITO NÃO PODE SER EXTINTO POR LITISPENDÊNCIA SE FOI AJUIZADO ANTERIORMENTE.
3. CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ, A PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM PROCESSO INSTAURADO POR AÇÃO REVISIONAL NÃO IMPLICA A PERDA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA EXECUÇÃO EM CURSO, PERMITINDO-SE A CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO. PARA TANTO, EXIGE-SE APENAS A READEQUAÇÃO DOS VALORES DA EXECUÇÃO EM FACE DA DECISÃO DEFINITIVA PROFERIDA NO FEITO REVISIONAL. 4. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-DF - APC: 20120710086122 DF 0010968-37.2011.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 14/05/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/05/2014 . Pág.: 188)

Em análise aos autos, consta que foram protocoladas duas petições, sendo a primeira distribuída em 01.07.2022 e a segunda em 07.07.2022, registradas respectivamente, sob os números n° 1012312-63.2022 e nº1013425-31.2022.

Diante das circunstâncias, julgo extinto o pedido em face do reconhecimento da litispendência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022